Tribunal: TJMT
Processo: 1008634-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008634-53.2021.8.11.0000
Impetrante: Valdeci Sobrinho Paz da Silva
Paciente: Adrielle Perado Arcari
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adrielle Perado Arcari, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém presa temporariamente a ora paciente, suspeita da prática do delito de homicídio tentado.
Em síntese, o impetrante argumenta que a decisão que decretou a prisão temporária não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da medida. De resto enaltece os predicados pessoais da paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 87675967).
Junta documentos (Ids. n. 87675973 a 87675987).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que, no dia 30 de abril último, a delegada de polícia Karla Cristina Peixoto Ferraz representou pela decretação da prisão temporária da paciente, por motivos que, a bem da verdade, não foram suficientemente esclarecidos pela mencionada autoridade policial.
Com efeito, nota-se que a aludida representação se limitou a narrar a suposta prática do crime de homicídio tentado, sem indicar circunstâncias fáticas que porventura evidenciassem a necessidade da custódia cautelar. Veja-se:
“Trata-se a presente peça de representação de medida cautelar de busca e apreensão e prisão temporária extraída dos Autos de Investigação preliminar no: 11/2021.
As investigações tiveram início para apurar, a princípio, o desaparecimento da vítima, José Maria de Jesus Brito.
Iniciados os trabalhos investigativos, os Investigadores desta Unidade receberam a informação de que José Maria estaria hospitalizado junto ao Hospital regional por ter ingerido acidentalmente veneno.
Após, a alta hospitalar da vítima, teve-se conhecimento que a vítima não ingeriu acidentalmente o veneno e sim foi instigada a bebê-lo.
Sabe-se que a vítima é usuária de drogas e contumaz consumidora de bebida alcoólica.
Segundo se apurou a vítima na data dos fatos estava no bar de propriedade da ora representada, momento em que o irmão dela, chegou com uma garrafa pet nas mãos, gritando que havia bebido veneno, sendo que então Adrielle respondeu que aquilo não era veneno, pegou a garrafa das mãos de seu irmão, encheu o copo e entregou a vítima dizendo: ‘... Experimenta aí Zezinho pra ver se é veneno...’
Afirmou ainda que após alguns dias, recebeu uma mensagem de Adrielle, o qual, ela pedia para que a vítima gravasse um vídeo afirmando que ingeriu o líquido por sua vontade, já que no outro dia, a irmã dela Franciely viria até a delegacia prestar declarações e levaria o vídeo.
Em suas declarações, Adrielle afirmou que José Maria tomou a garrafa com o veneno de suas mãos e ingeriu o líquido.
A irmã da vítima, Andreia, em suas declarações afirmou que ao questionar Adrielle sobre o acontecido esta lhe disse que seu irmão tomou o copo de veneno de sua mão e bebeu. Que questionada por Andrea, por que não o impediu de beber o veneno, Adrielle ainda disse que ele era bem grandinho e sabia o que estava fazendo...
Ora, Excelência, não obstante os indícios de autoria, eis que é claro que a representada aproveitou-se do estado de embriaguez da vítima e instigou-a a ingerir o veneno, assumindo assim o risco da morte dela, algumas questões ainda não foram solucionadas, resultando daí a imprescindibilidade da cautela pessoal para conclusão das investigações.
Diante do exposto, com fulcro no art. 1o, inc. I e III alínea a da Lei 7.960/1989, REPRESENTO acerca da DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA de ADRIELLE PERADO ARCARIO por se revelar imprescindível para as investigações do Inquérito Policial e uma vez, atendidas às exigências do art. 240 do CPP, em consonância com o disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, esta Autoridade Policial REPRESENTA a V. Exa pela expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO a fim de serem realizadas buscas no local acima citado, bem como em todos os anexos dos referidos locais, assim como em outros cômodos/residências vinculados ao principal, situados no mesmo terreno, inclusive no estabelecimento comercial os quais possam ser eventualmente levantados durante a diligência de cumprimento da citada medida, com o objetivo de se apreender o veneno utilizado, bem como efetuar a prisão da presentada. Consigno ainda que, uma vez deferido o mandado judicial para busca e apreensão no endereço da representada, uma vez encontrados o aparelho celular por ela utilizado e, acaso Vossa excelência manifestar a favor, esta Autoridade Policial, desde já, REPRESENTA pela autorização judicial para realização de perícia nos objetos acima citados, para que a Politec/Policiais Civis desta Especializada possa ter acesso amplo e irrestrito aos dados constantes na memória (aplicativos, mensagens, vídeos, fotografias, etc) inclusive os já apagados e que possam ser recuperados” (Id. n. 87675980, pp. 2-4; sic).
Sem antecipar qualquer juízo de valor a respeito do mérito da causa (mormente por dizer respeito a delito cujo processo e julgamento compete ao Tribunal do Júri), percebe-se, de plano, que o episódio em apuração possui peculiaridades que por si só colocam em dúvida a razoabilidade da custódia cautelar. A uma, porque parece haver dúvida quanto à real dinâmica dos eventos relatados: se foi a paciente quem ofereceu e entregou a garrafa com veneno ao ofendido, ou se foi este quem tomou o recipiente das mãos da investigada. A duas, porque o animus necandi não se apresenta com tanta clareza: é possível que o suposto fornecimento da garrafa à vítima tenha mesmo decorrido de mero ceticismo da paciente em relação à afirmação, de seu próprio irmão, de que o líquido estava contaminado.
Diga-se de passagem que o irmão da paciente, Gustavo Peraro Arcari, também ingeriu parte do conteúdo da garrafa e precisou receber atendimento médico (Id. n. 87675984, pp. 12-13).
De qualquer sorte, o fato é que a representação foi acolhida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que proferiu a decisão ora discutida. Os respectivos mandados (de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar) foram cumpridos no dia 18 do corrente mês.
Todavia, o exame cuidadoso do decisum invectivado revela a absoluta ausência de fundamentação adequada para a imposição da segregação instrumental. Confira-se:
“2.2. Da Busca e Apreensão Domiciliar.
Quanto ao pedido de busca e apreensão domiciliar, é imperiosa a concessão diante da atual conjuntura em que o crime se agigante de forma impressionante e sorrateira, devendo o Estado atuar de modo inteligente e eficaz para manter e assegurar o direito constitucional da segurança pública em plena ordem assegurado ao cidadão de bem e a coletividade.
(...)
Consoante às informações apresentadas pela autoridade policial, imprescindível às buscas nos endereços mencionados objetivando, sobretudo a constatação acerca da possível traficância praticada pelos investigados.
Desta feita, visando colher elementos de convicção para instruir o feito, deve ser afastada a inviolabilidade do domicílio para cumprimento da ordem de busca e apreensão, posto que a autoridade policial narra fatos, que se verdadeiros forem, demonstram a legitimidade da medida, uma vez que presentes indícios razoáveis que autorizam a decretação da medida, tendo em vista a necessidade de localizar/apreender objetos que tenham relação com o fato.
Em outros termos: não restam dúvidas de que a pretensão almejada é perfeitamente justificável, principalmente diante da gravidade dos delitos investigados, em especial o de tráfico de entorpecentes, que é mal que assola não só o nosso Estado, mas também a nação de um modo geral, de forma a merecer o mais incansável combate por parte de todos os poderes legalmente constituídos e pela sociedade em geral.
Notadamente, os princípios da segurança pública, da fé pública, da eficiência e acima de tudo da supremacia do interesse público deve sobrepor aos demais.
2.3. Da decretação da temporária.
A prisão temporária é uma prisão cautelar de natureza processual cujo objetivo é possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial, esse instituto é previsto na Lei 7.960 de 21 de dezembro de 1989, que dispõe em seu artigo 1o:
Art. 1o Caberá prisão temporária:
I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II – quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2o);
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1o e 2o);
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1o, 2o e 3o);
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1o e 2o);
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1o, 2o e 3o);
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
g) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
i) epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o);
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285);
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;
m) genocídio (arts. 1o, 2o e 3o, da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas;
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976);
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986).
A prisão temporária é medida extremada que deve obedecer a requisitos rigorosos, requisitos estes, dada a natureza cautelar do instituto, inerentes à espécie, a saber o fumus boni iuris e o periculum in mora.
O periculum in mora está consubstanciado na imprescindibilidade para as investigações, o que é flagrante no caso vertente, tendo em vista haver suspeitas de que a investigada tentou promover o envenenamento do ofendido.
Já o fumus boni iuris se encontra esculpido na necessidade de que se aponte existirem ‘fundadas razões... de autoria ou participação dos indiciados’ nos crimes previstos no inciso III, alínea ‘n’ do artigo 1o da referida Lei.
No caso em tela, verifica-se que a autoridade policial pleiteou a decretação da prisão temporária sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações, já que presa ficaria impedida de articular no sentido de dificultar o trabalho policial.
Deste modo, a autoridade policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que a representada deixe o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal, ou interfira na colheita de provas.
No caso vertente verificamos de forma flagrante e inequívoca concorrerem os dois requisitos estipulados em lei (periculum in mora), consubstanciando-se assim o fumus boni iuris, estando presentes portando os requisitos autorizadores da medida.
(...)
Isso se faz necessária a decretação da prisão temporária, justamente para a colheita de provas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos” (Id. n. 87675982, pp. 3-7; sic; negritei).
Constata-se que o impetrado se valeu de expressões genéricas, sem nenhuma vinculação com o caso concreto, e pior: fez referência à suposta necessidade da busca e apreensão domiciliar para a apuração “da possível traficância praticada pelos investigados” (sic), bem como sublinhou a alínea “n” do inciso III do artigo 1o da Lei n. 7.960/1989 – que diz respeito ao delito de tráfico de drogas –, indicando-o como fundamento legal da decretação da prisão temporária, o que, assim como a heterogeneidade de formatação dos parágrafos do documento, revela a utilização de um inadequado modelo de decisão – o famigerado método do “copia e cola” –, uma vez que os fatos subjacentes não envolvem o comércio de substâncias entorpecentes, nem tampouco pluralidade de suspeitos.
Ademais, observa-se o emprego de uma espécie de raciocínio circular em dois nítidos momentos: o primeiro, quando o impetrado pontua simplesmente que a prisão temporária seria imprescindível para as investigações “tendo em vista haver suspeitas de que a investigada tentou promover o envenenamento do ofendido” (sic), ou seja, pelo simples fato de um crime ter sido perpetrado; o segundo, quando o magistrado assinala, de forma deveras confusa, que o fumus boni iuris estaria demonstrado pela “necessidade de que se aponte existirem ‘fundadas razões... de autoria ou participação dos indiciados’ nos crimes previstos no inciso III, alínea ‘n, do artigo 1o da referida Lei”, ou seja, só repetiu uma obviedade do próprio texto legal, deixando, porém, de consignar os fatores concretos que consubstanciariam essas “fundadas razões” – sem perder de vista a reiteração da referência, evidentemente impertinente, ao crime de tráfico de drogas.
De resto, constata-se a presença de conjecturas infundadas quanto a um suposto risco de fuga da paciente, apesar de tal possibilidade nem sequer ter sido aventada na representação policial.
Nesse contexto, verifica-se que a custódia foi decretada de modo automático, como se, absurdamente, a segregação do investigado fosse uma decorrência natural da pendência de diligências complementares do inquérito policial, sem a efetiva demonstração de motivos pelos quais a medida extrema se faria necessária.
Nota-se, portanto, a ocorrência de manifesta violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República), de modo que a manutenção da segregação temporária da paciente caracteriza ato de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, passível de fulminação pela via do habeas corpus.
Registre-se que o impetrante demonstrou que a paciente ostenta bons predicados pessoais, em especial a primariedade, além de possuir residência fixa (Id. n. 87675977), ocupação remunerada lícita e uma filha menor de 12 anos (Id. n. 87675973), fatores que reforçam a possibilidade de que ela permaneça em liberdade no curso remanescente das investigações e de possível ação penal subsequente, por sugerirem, via de regra, baixo risco de fuga e de reiteração delitiva.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em favor de Adrielle Perado Arcari.
Comunique-se o juízo de origem pelo meio mais expedito disponível, para o efetivo cumprimento desta decisão.
Por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Outrossim, requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator